Tribunal: STF
Processo: AC 3980
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
EMENTA



    Ação cautelar. Acessoriedade a recurso ordinário em mandado de segurança. Julgamento do feito principal. RMS nº 34.203/DF. Prejudicialidade da ação cautelar.



    1. É assente a jurisprudência da Corte no sentido de que, julgada em definitivo a ação principal referente à cautelar, ocorre a perda do objeto dessa última. Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    2. Ação cautelar prejudicada.